Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Para a concessão do efeito suspensivo em tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Para a suspensão liminar da exigibilidade do imposto de renda sobre o imposto de renda percebido pela Agravante, deveria ser comprovado indubitavelmente ser portadora de uma das doenças previstas no rol taxativo previsto no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88 (Tema Repetitivo 250 do STJ). Não é, contudo, o caso do presente processo.
2. A Agravante afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, mas os laudos juntados não comprovam a doença, induzindo conclusão em contrário.
3. O laudo médico juntado aos autos (ID 49418360 - Pág. 4) traz que a Agravante é inapta para realizar atividades laborais, com limitações severas ao suporte de cargas. “Após tratamento, apresentou melhora da mobilidade, mas manteve limitação de movimentos em membro inferior direito”. Conforme o laudo, resta demonstrado que a Agravante é inapta para o trabalho, o que não se confunde com paralisia irreversível e incapacitante. O laudo apenas afirma a limitação de movimentos, sem trazer a comprovação de paralisia.
4. Não há, portanto, fumaça do bom direito para deferir a liminar pretendida por meio do agravo. Há necessidade de instrução processual com ampla produção probatória para a pretendida comprovação de paralisia irreversível e incapacitante.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.